Tribunal: TJDFT
Processo: 0717527-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PERÍCIA JUDICIAL. DISPONIBILIDADE DE DOCUMENTOS. ACESSO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. À luz do que dispõe o artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, o juiz é responsável pela direção do processo, incumbindo-lhe, dentre outros atos, velar pela duração razoável da demanda. Constatado que o recorrente teve amplo acesso aos documentos que fundamentaram a perícia e prazo razoável para elaboração da sua defesa, não há ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa diante do indeferimento da dilação de prazo para apresentar impugnação.